Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722141-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMANN MOTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VMANN MOTOS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido contra LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA e MARCONTONI BITES MONTEZUMA. O agravado MARCONTONI BITES MONTEZUMA requer a retirada do processo de pauta virtual para acompanhamento do julgamento. Defiro o pedido. À Secretaria para inclusão do feito em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator